Tribunal: TJDFT
Processo: 0725878-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEIS LITIGIOSOS. VAGAS DE GARAGEM. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR PARA ACESSO E CONTROLE DOS BENS PELA RÉ. INDEFERIDA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Ante a incerteza sobre as condições jurídicas e propriedade dos imóveis descritos na Inicial, existindo em relação a eles, inclusive, ação de usucapião na qual foi deferida liminar em favor da Agravada, mostra-se prudente o indeferimento do pedido para livre acesso e controle das respectivas vagas de garagem.
2. Evidente necessidade de dilação probatória, devendo a apreciação da tutela de urgência aguardar a chegada de novas provas e informações aos autos do processo.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.